Tribunal: TJES
Processo: 5042487-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042487-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TATIANE MARQUES MOREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042487-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: TATIANE MARQUES MOREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. VENCIMENTO BASE QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÍNIMO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PROPORCIONALIZADO EM DETERMINADOS PERÍODOS. DIREITO AO REAJUSTE DO VENCIMENTO BASE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, professora da rede municipal de Vila Velha com carga horária de 25 horas semanais, pleiteia o enquadramento salarial e o pagamento de diferenças fundamentadas no piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) referentes aos anos de 2021 a 2023.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Vila Velha a proceder ao reajuste do vencimento base da autora, levando em conta o piso nacional e a proporcionalidade da jornada de trabalho (25h), bem como ao pagamento das diferenças reflexas dos anos de 2021 a 2023.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, sustentando que o vencimento base pago à recorrida sempre foi superior ao piso nacional quando aplicada a proporcionalidade para 25 horas, e que não há obrigatoriedade de reajuste escalonado para toda a carreira.

4. O recurso não merece provimento. Conforme estabelecido pelo STF (ADI 4.167) e pelo STJ (Tema 911), o piso salarial nacional do magistério deve ser interpretado como vencimento básico inicial, não podendo os entes federados fixar valor inferior para a jornada de 40 horas, ou o valor proporcional para jornadas menores (Art. 2º, § 3º da Lei 11.738/08). No caso concreto, a análise das fichas financeiras e do escalonamento da carreira demonstra que, em determinados períodos compreendidos entre 2021 e 2023, o vencimento base da servidora permaneceu defasado em relação às atualizações anuais do piso nacional publicadas pelo Ministério da Educação (MEC), considerando a jornada de 25 horas.

5. A municipalidade não logrou êxito em comprovar que o "vencimento base" estrito (isolado de vantagens e gratificações) cumpriu, em todos os meses do período reclamado, o patamar mínimo nacional proporcionalizado. A manutenção da sentença é medida que se impõe para garantir a eficácia da norma federal de valorização do magistério, sem que isso configure aumento concedido pelo Judiciário ou violação à Súmula Vinculante 37, mas sim o cumprimento de patamar civilizatório remuneratório fixado em lei federal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)